Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O BLOQUEIO DE 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no bojo dos Autos 0705245-48.2015.8.07.0003, em fase de Cumprimento de Sentença, por força da qual restou deferido pedido de penhora, com bloqueio de 30% do salário líquido do agravante/executado diretamente por seu empregador, até o limite do valor atualizado do crédito executado.
2. No caso ora em análise, em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
3. Nesse sentido, colha-se julgado da Corte Superior: [...] 2. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.993.457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.).
4. Precedente: [...] 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
5. Do exame dos autos constatou-se que a determinação de constrição do correspondente ao percentual de 30% do salário líquido é medida justa e equânime, porquanto permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência do executado, bem como de sua família.
6. Destaca-se a ausência de documentos aptos a comprovar a alegação de que o percentual preservado não seria suficiente para dar guarida à dignidade do devedor.
7. Importante consignar, ainda, que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
8. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Arts. 4o e 6o, CPC).
9. O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, Art. 789).
10. Verifica-se, no caso, a extrema dificuldade de se obter a satisfação total do crédito, ante as tentativas frustradas de localizar bens ou valores suficientes dos executados. Como bem salientado na sentença, a penhora em dinheiro, bem como a busca e/ou localização de outros bens penhoráveis, se tornaram infrutíferas.
11. Nesse cenário, impõe-se a manutenção da penhora impugnada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais adicionais e honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995.